Tribunal: TRF3
Processo: 0017415-87.2012.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
57/907)

0017415-87.2012.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0017415-87.2012.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL, SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO MARCOS CASTRO DA SILVA - DF33230-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONAS MOREIRA DE MORAES NETO - DF12466-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELLA VITELBO APARICIO PENGO PAZINI RIPER - SP174987-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TITO DE OLIVEIRA HESKETH - SP72780-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA - SP19993-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GILBERTO NEO DANTAS - DF56751-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO LUIZ ISACKSSON DALBUQUERQUE - DF20792-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CECILIA DELALIBERA TRINDADE - MG139060-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAURA DELALIBERA MANGUCCI - DF47835-A

APELADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL, SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO AUGUSTO ROSA GOMES - SP117750-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELLA VITELBO APARICIO PENGO PAZINI RIPER - SP174987-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JONAS MOREIRA DE MORAES NETO - DF12466-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO MARCOS CASTRO DA SILVA - DF33230-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TITO DE OLIVEIRA HESKETH - SP72780-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA - SP19993-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO LUIZ ISACKSSON DALBUQUERQUE - DF20792-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GILBERTO NEO DANTAS - DF56751-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CECILIA DELALIBERA TRINDADE - MG139060-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LAURA DELALIBERA MANGUCCI - DF47835-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTIDADE TERCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Agência de Promoção de Exportações do Brasil – APEX-Brasil contra o acórdão que apreciou embargos de declaração pelo SEBRAE, SESC e União opostos, no qual a Turma acolheu os embargos do SEBRAE para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios e rejeitou os embargos do SESC e da União. A APEX-Brasil sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de seus procuradores, ao argumento de que foi excluída da lide por ilegitimidade passiva, sem observância do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da APEX-Brasil, excluída da lide por ilegitimidade passiva, ou se a pretensão está alcançada pela preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão que julgou as apelações e a remessa oficial excluiu de ofício as entidades terceiras da lide por ilegitimidade passiva e reconheceu a legitimidade da União para responder à demanda.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração por SEBRAE, SESC e União, tendo a Turma acolhido apenas os embargos do SEBRAE para fixar honorários advocatícios e rejeitado os demais.

A APEX-Brasil opõe embargos de declaração posteriormente, pleiteando a fixação de honorários em seu favor em razão de sua exclusão da lide.

A controvérsia acerca da verba honorária não foi oportunamente suscitada, configurando-se a preclusão, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

A alegação de omissão em embargos de declaração não é conhecida quando a matéria não foi oportunamente impugnada, operando-se a preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.023, § 2o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0017415-87.2012.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL, SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO MARCOS CASTRO DA SILVA - DF33230-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONAS MOREIRA DE MORAES NETO - DF12466-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELLA VITELBO APARICIO PENGO PAZINI RIPER - SP174987-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: TITO DE OLIVEIRA HESKETH - SP72780-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA - SP19993-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GILBERTO NEO DANTAS - DF56751-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: THIAGO LUIZ ISACKSSON DALBUQUERQUE - DF20792-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CECILIA DELALIBERA TRINDADE - MG139060-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAURA DELALIBERA MANGUCCI - DF47835-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PAULO AUGUSTO ROSA GOMES - SP117750-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELLA VITELBO APARICIO PENGO PAZINI RIPER - SP174987-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JONAS MOREIRA DE MORAES NETO - DF12466-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO MARCOS CASTRO DA SILVA - DF33230-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TITO DE OLIVEIRA HESKETH - SP72780-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA - SP19993-A

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO LUIZ ISACKSSON DALBUQUERQUE - DF20792-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GILBERTO NEO DANTAS - DF56751-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CECILIA DELALIBERA TRINDADE - MG139060-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LAURA DELALIBERA MANGUCCI - DF47835-A

APELADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CACULA DE PNEUS - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL, SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Agência de Promoção de Exportações do Brasil - APEX-Brasil ao acórdão Id 252485357 - fls. 246/264, assim ementado pelo então Relator Desembargador Federal Cotrim Guimarães:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS DE CARÁTER INDENIZATORIO. DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OU OFENSA A DIVERSOS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - OMISSÃO - RESP 1.230.9571RS - "OVERRULING" COM O JULGAMENTO DO RE 565.160/STF - SEBRAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - SESC - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS - REJEIÇÃO.

1 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses versadas nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC/2015 (incisos I e II do art. 535 do CPC/1973);

2 - O magistrado deve decidir a questão controvertida indicando os fundamentos jurídicos de seu convencimento, manifestando-se sobre todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, não estando, porém, obrigado a responder "questionários", analisar alegações incapazes de conferir à parte os efeitos pretendidos, tampouco rediscutir a matéria contida nos autos.

3 - O acórdão recorrido não afastou a aplicação da Lei 8.212/1991, CLT ou violou a Constituição, limitando-se o relator a examinar a lei infraconstitucional aplicável à espécie, para concluir pela inexistência de natureza salarial, em sintonia com o posicionamento do E. STJ sobre a correta incidência da exação.

4 - Não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados, tampouco o afastamento destes, a infringir os dispositivos constitucionais (art. 97 e 103-A, CF/88), mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável à espécie.

5 - É dispensável a indicação ostensiva da matéria que se pretende prequestionar no acórdão, nos termos do artigo 1.025 do CPC, sendo suficientes os elementos que o recorrente suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

6 - Os referidos dispositivos legais e constitucionais limitam o campo de incidência das exações às parcelas que integram a remuneração dos trabalhadores, pré-excluindo, da base de cálculo, as importâncias de natureza indenizatória, destarte, não configurando qualquer omissão ou ofensa aos artigos mencionados pelo embargante.

7 - Conforme definiu o STF, a contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social, prevista no art. 22, I, da Lei 8.212/91, é constitucional e deve ter por delimitação de sua base de cálculo, em atenção à Constituição, os "GANHOS HABITUAIS do empregado", excluindo-se, por imperativo lógico, as verbas indenizatórias, que se constituem de simples recomposição patrimonial (que não se enquadram, portanto, em "ganhos"), tampouco as parcelas as pagas eventualmente (não HABITUAIS).

8 - Assiste razão ao SEBRAE. Em atendimento ao princípio da causalidade, com fulcro no art. 85, § 2° e seus incisos, do CPC, arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, em desfavor da parte autora.

9 - No que tange ao SESC não há vício no julgado capaz de ensejar a propositura dos presentes embargos nos moldes do art. 1.022 do CPC.

10 - Impende salientar que é dispensável a indicação ostensiva da matéria que se pretende prequestionar no acórdão, nos termos do artigo 1.025 do CPC, sendo suficientes os elementos que o recorrente suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

11 - Verifica-se, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, por meio do qual pretende o embargante a rediscussão da matéria, com a modificação do resultado do acórdão, prática incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

12 - A rediscussão da matéria, com a modificação do resultado do acórdão, é incompatível com a natureza dos embargos declaratórios. Rejeição.

Alega a embargante, em síntese, pontos omissos no acórdão em matéria de verba honorária ao argumento de que "(...) a ora Embargante foi excluída da lide, sem, contudo, haver fixação de honorários advocatícios para os procuradores da Agência, desconsiderando o princípio da causalidade" (Id 252485357 - fls. 266/267).

Foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, sobrevindo decisão da Vice-Presidência determinando o retorno dos autos à Turma julgadora, nos termos do artigo 1040, inciso II, do CPC em vista do julgamento do RE 1.072.485/PR, submetido à sistemática da repercussão geral (Id 252485409 - fls. 132/133).

Em sessão realizada em 24 de junho de 2025, a Segunda Turma, por unanimidade, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso da União e à remessa oficial para reconhecer a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas a partir de 15/09/2020 (Id 329392319).

Contra o acórdão a União opôs embargos de declaração que foram rejeitados pela Turma (Id 343114382).

Id 343720470. Petição da APEX- Brasil postulando "(...) o julgamento de Embargos de Declaração tempestivamente opostos em face do v. acórdão proferido".

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a embargante em seus aclaratórios pontos omissos no acórdão em matéria de verba honorária ao argumento de que "(...) a ora Embargante foi excluída da lide, sem, contudo, haver fixação de honorários advocatícios para os procuradores da Agência, desconsiderando o princípio da causalidade" (Id 252485357 - fls. 266/267).

Compulsando-se os autos, constata-se que o acórdão que apreciou os recursos de apelação e a remessa oficial excluiu, de ofício, as entidades terceiras da lide, ao reconhecer sua ilegitimidade passiva, consignando que “(...) sendo, portanto, totalmente descabida a composição dos terceiros na lide, como litisconsórcio passivo necessário, possuindo a Procuradoria da Fazenda Nacional (União Federal/Fazenda Nacional) legitimidade e competência para responder à presente ação” (Id 252485357 – fls. 182/199).

Desta decisão foram pelo SEBRAE (Id 252485357 - fls. 201/203), pelo SESC (Id 252485357 - fls. 204/207) e pela União 252485357 - fls. 210/224) opostos embargos de declaração, vindo a Turma em sessão de 19/06/2018, acolher os embargos de declaração do SEBRAE para condenar a parte autora em honorários advocatícios e rejeitar os embargos de declaração do SESC e da União (Id 252485357 - fls. 246/264).

Posteriormente, a APEX-Brasil em 03/07/2018, no Id 252485357 - fls. 266/267, opôs embargos de declaração.

Neste quadro que se delineia, embora os presentes embargos estejam sendo apreciados nesta oportunidade, no que se refere à alegada omissão quanto à verba honorária, verifica-se que a matéria se encontra atingida pela preclusão, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

Diante do exposto, não conheço dos embargos de declaração, nos termos supra.

É como voto.

AUDREY GASPARINI

Desembargadora Federal

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTIDADE TERCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Agência de Promoção de Exportações do Brasil – APEX-Brasil contra o acórdão que apreciou embargos de declaração pelo SEBRAE, SESC e União opostos, no qual a Turma acolheu os embargos do SEBRAE para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios e rejeitou os embargos do SESC e da União. A APEX-Brasil sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor de seus procuradores, ao argumento de que foi excluída da lide por ilegitimidade passiva, sem observância do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da APEX-Brasil, excluída da lide por ilegitimidade passiva, ou se a pretensão está alcançada pela preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão que julgou as apelações e a remessa oficial excluiu de ofício as entidades terceiras da lide por ilegitimidade passiva e reconheceu a legitimidade da União para responder à demanda.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração por SEBRAE, SESC e União, tendo a Turma acolhido apenas os embargos do SEBRAE para fixar honorários advocatícios e rejeitado os demais.

A APEX-Brasil opõe embargos de declaração posteriormente, pleiteando a fixação de honorários em seu favor em razão de sua exclusão da lide.

A controvérsia acerca da verba honorária não foi oportunamente suscitada, configurando-se a preclusão, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

A alegação de omissão em embargos de declaração não é conhecida quando a matéria não foi oportunamente impugnada, operando-se a preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.023, § 2o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão